Tribunal: TJPA
Processo: 0010476-52.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010476-52.2019.8.14.0039

APELANTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0010476-52.2019.8.14.0039

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JAYSON BRUNO DE OLIVEIRA OAB/GO 35.994

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRELIMINARES DE NULIDADE IMPROVIDAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DE VÍTIMA NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROVAS ROBUSTAS. EMENDATIO LIBELLI APLICADA REGULARMENTE. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL COMPROVA AUTORIA E MATERIALIDADE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELAS VÍTIMAS, INDEPENDENTE DE APREENSÃO OU LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA REAJUSTADA, PENA-BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, MAJORADA PELO CONCURSO FORMAL E CAUSA DE AUMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu Anderson da Silva Pereira contra sentença condenatória por crime de roubo qualificado, com majorante do emprego de arma de fogo, e concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da nulidade pela ausência da oitiva presencial da vítima Marineuza Roni e da alegada nulidade pela modificação da denúncia (emendatio libelli), além da adequação da dosimetria da pena, especialmente sobre a majorante do uso de arma e concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência da vítima devidamente documentada, o juízo fundamentou a não oitiva presencial para resguardar a vítima, dispensando nulidade, diante da valoração do conjunto probatório com depoimentos presenciais de outra vítima, reconhecimento e provas materiais, em respeito ao contraditório e ampla defesa.

4. A emendatio libelli foi aplicada conforme o artigo 383 do CPP, respeitando a narrativa fática da denúncia e a ampla defesa.

5. Prova robusta confirma materialidade e autoria, baseada nos depoimentos presenciais, reconhecimento, imagens de segurança e recuperação do bem subtraído, com valoração adequada da palavra da vítima em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Quanto à majorante pelo uso de arma, ficou comprovada por depoimentos das vítimas e testemunhas, dispensando a apreensão e perícia, conforme jurisprudência do STJ.

7. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, afastando a valoração negativa das consequências do crime pela não restituição da res furtiva, aplicada a majorante pelo concurso formal e pelo emprego da arma, fixando-se pena definitiva de sete anos, nove meses e dez dias, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a pena à fundamentação descrita, mantendo-se as demais decisões.

TESE DE JULGAMENTO: A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos legais aplicados: CF, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 157, § 2º-A, I, e 70; CPP, arts. 155 e 383.

Jurisprudência relevante: Súmula 14 do TJPA; AgRg no REsp 1773075/SP (STJ); HC nº 241.475 AgR (STJ); outras decisões recentes do TJPA e STJ citadas no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0010476-52.2019.8.14.0039

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JAYSON BRUNO DE OLIVEIRA OAB/GO 35.994

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON DA SILVA PEREIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.29225721), que no dia 05/09/2019, por volta das 7hs, à Rua do Parque, dentro da Marmoaria Roni, Bairro Angelim, Paragominas, o denunciado Anderson da Silva Pereira praticou roubo contra as vítimas Marineuza Roni e Luiz Carlos Roni.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29225722-pág.5)

Depoimento da vítima em delegacia. (id.26605582-pág.6)

Auto de Reconhecimento de pessoa. (id.29225723-pág.8-11)

Relatório Final do IPL. (id.29225724-págs.3-5)

Laudo nº 2019.09.000203-VRO Perícia de Chassi e Agregados. (id.29225726-pág.5)

Recebimento da denúncia (id.29225742)

Citação do réu. (id.29225731)

Resposta à acusação. (id.29225735)

Alvará de Soltura. (id.29225737)

Termo de Audiência. (id.29225763)

Mídias de audiência. (id.29225764-29225865)

Certidão Judicial Criminal. (id. 26605619)

A
sentença fora prolatada (id.29225867
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
ANDERSON DA SILVA PEREIRA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, c/c art.70, ambos do CPB
.

Em
razões recursais (id.29225875
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade por ausência da vítima Marineuza Roni; 2) Nulidade pela modificação da denúncia de ofício; 3) Absolvição por insuficiência de provas; 4) Decote da arma de fogo; 5) Redimensionamento da pena; 5) Reconhecimento de crime único;

Em
contrarrazões (id.
26605631), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.29225880
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON DA SILVA PEREIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

PRELIMINARES

1.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA MARONEUZA RONI

A Defesa suscita preliminarmente pela nulidade da sentença, por ausência de intimação da vítima MARINEUZA RONI, sob o fundamento que seu depoimento na fase inquisitorial não serve de base para uma condenação, tendo em vista que não fora possível a defesa contraditar seu depoimento, o que violou os princípios do contraditório e ampla defesa .

A controvérsia em exame refere-se à alegação de nulidade da sentença por ausência da intimação e oitiva da vítima Marineuza Roni em Juízo, bem como à suposta impossibilidade de condenação com base no seu depoimento prestado exclusivamente na fase policial.

Inicialmente, cumpre destacar que a ausência da vítima na audiência foi devidamente documentada pelo Oficial de Justiça Avaliador, que atestou a impossibilidade de localização para intimação, conforme certidão constante dos autos (id. 29225762). Ademais, conforme o termo de audiência de instrução e julgamento (id. 29225763), o juízo fundamentou que a vítima, ao não atualizar seu endereço nos autos, exerceu o chamado “direito de ausência”, motivo pelo qual entendeu prejudicado seu depoimento presencial para resguardar a vítima de eventual revitimização, em consonância com a Teoria da Vitimologia.

Importante ressaltar que a condenação não se baseou exclusivamente no depoimento prestado na fase policial pela vítima Marineuza Roni. O conjunto probatório demonstra que, além desse depoimento, há a narrativa firme, detalhada e presencial da outra vítima, Luiz Carlos Roni, que confirmou em juízo os elementos fáticos e o reconhecimento do réu como autor do delito. Tal testemunho encontra consonância com provas materiais constantes dos autos, tais como o auto de reconhecimento de pessoa, imagens capturadas por câmeras de segurança e a recuperação do veículo subtraído.

Considerando que o Processo Penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, é facultado ao magistrado formar seu convencimento baseado na análise crítica do conjunto probatório como um todo, desde que devidamente fundamentado. No caso, a decisão destaca a coerência e consistência das provas, legitimando a valoração do depoimento da vítima que compareceu, bem como dos demais elementos probatórios.

Diante disso, não há que se falar em nulidade processual nem em violação ao direito de ampla defesa ou do contraditório, pois a ausência da vítima Marineuza Roni decorreu de sua própria inércia em atualizar seu endereço, sua ausência foi considerada como exercício do direito de ausência, e o convencimento do juízo se firmou em prova conjunta e robusta.

Assim, conclui-se que a sentença atacada apresentou fundamentação jurídica adequada para afastar a nulidade suscitada, não comprometendo a regularidade do feito nem a justa aplicação do direito.

Por essas razões, não acolho a preliminar suscitada.

2.

DA NULIDADE DA SENTENÇA PELA MODIFICAÇÃO DA DENÚNCIA DE OFÍCIO.

O instituto processual da
emendatio libelli,
baseia-se no artigo 383 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz, sem modificar a narração fática da denúncia, a atribuir definição jurídica diversa à conduta, ainda que isso implique aplicação de pena mais grave. Esse instituto tem como objetivo cumprir o princípio da congruência, permitindo que o magistrado faça a correta tipificação jurídica dos fatos comprovados, sem que isso configure nulidade processual. Desde que a descrição dos fatos narrados na denúncia não seja alterada pelo juiz, e que não haja violação aos direitos do acusado, tais como o contraditório e a ampla defesa, a emendatio libelli é legítima.

O réu não se defende contra a capitulação jurídica isoladamente, mas dos fatos efetivamente narrados na denúncia, que permanecem inalterados.

Além disso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mudança da tipificação legal feita pelo juízo, desde que respeitada a narrativa fática, não enseja nulidade. O magistrado possui liberdade para ajustar a tipificação com base no conteúdo dos autos, fundamentando sua decisão, sem que ocorra prejuízo ao acusado.

No caso em exame, não houve alteração da descrição fática constante na denúncia, apenas a devida adequação jurídica com base nos fatos comprovados, cuja modificação não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica nulidade processual na sentença por ocasião da
emendatio libelli
.

A jurisprudência das cortes superiores é pacífica no sentido de reconhecer a validade da
emendatio libelli
desde que respeitada a descrição fática constante da denúncia, sem alteração dos fatos, permitindo ao juiz atribuir definição jurídica diversa aos mesmos, mesmo que isso implique aplicação de pena mais grave, conforme artigo 383 do Código de Processo Penal.

Destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

O STJ tem reiterado que a emendatio libelli não configura nulidade quando o juiz, sem modificar a narração do fato, atribui outra qualificação jurídica, garantindo o contraditório e ampla defesa, pois o réu deve se defender dos fatos, e não da capitulação legal inicialmente apresentada (AgRg no REsp nº 24326, rel. Min. Henrique Neves da Silva, e REsp nº 4089, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

O STF já afirmou que a acusação deve ser dirigida aos fatos, e a definição legal atribuída pelo juiz pode ser diversa daquela constante na denúncia, desde que preservado o direito de defesa e o processo contraditório, não constituindo nulidade (HC 78373/PR e HC 73637/MA,).

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada, mantendo-se a sentença válida e íntegra, em observância às garantias constitucionais e ao disposto no artigo 383 do CPP.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que não haveria provas suficientes para a condenação, especialmente pela ausência do depoimento da vítima Marineuza Roni em juízo e pelo fato de que seu depoimento policial isolado não poderia fundamentar a condenação.

Contudo, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas mediante prova robusta e diversificada. Conforme destacado nos autos, foi produzido o auto de reconhecimento da pessoa do réu (ID. 74815581), além do depoimento firme, detalhado e coerente da vítima Luiz Carlos Roni, que compareceu em juízo e confirmou a autoria e o modus operandi do crime, reconhecendo o réu como responsável pela subtração mediante violência e grave ameaça dos bens pertencentes tanto a ele quanto à vítima Marineuza Roni.

Esse depoimento presencial revestido de credibilidade ganha reforço com provas documentais e materiais constantes nos autos, tais como imagens captadas por câmeras de segurança e a recuperação do veículo subtraído, que ratificam os fatos narrados pelas vítimas.

Importante destacar que o ordenamento jurídico nacional, amparado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP e art. 93, IX, da CF), permite ao magistrado formar seu juízo com base no conjunto probatório, ainda que algumas provas isoladas possam apresentar limitações. O juízo deve, contudo, fundamentar adequadamente sua decisão, como ocorreu no presente caso.

Além disso, o depoimento da vítima ausente em juízo, ainda que considerado prejudicado para evitar revitimização, não foi o único fundamento da condenação, o que reforça a suficiência das provas carreadas ao processo.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória apta a afastar a condenação, pois o conjunto dos elementos trouxe segurança para a convicção do magistrado quanto à autoria e materialidade do crime.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que a vítima LUIZ CARLOS RONI, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, No qual narrou que na data do fato em questão, estava aguardando sua irmã chegar no serviço ao entrar na loja atrás de sua irmã, o denunciado lhe deu uma coronhada na cabeça, que ele portava um revólver, inclusive lhe ameaçava de morte, caso não fosse dado dinheiro e pertences, que o réu subtraiu celular, dinheiro e uma caminhonete da outra vítima, sendo o veículo encontrado posteriormente, que reconheceu o réu como autor deo roubo que lhe fora vítima, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Os fatos narrados pela vítima LUIZ CARLOS corroboram com as declarações prestadas pela vítima Marineuza Roni, em delegacia, não havendo qualquer contradição entre os depoimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia como também nas declarações da vítima VITOR CARLOS ouvidas em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmaram sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º-A, I, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO § 2º-A, I DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de apreensão da arma e laudo pericial da arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma estava previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

De acordo com a narrativa dos ofendidos o réu praticou o crime de roubo portando uma arma de fogo, inclusive a vítima LUIZ CARLOS, de posse da arma de fogo, tipo revólver, inclusive teria lhe atingindo a cabeça com uma coronhada.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas em juízo, e em delegacia, no qual todas foram contundentes que o acusado utilizava uma arma de fogo, tipo revólver, sendo inclusive apontada para a cabeça da vítima LUIZ
,
atingindo-o com uma coronhada.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, a defesa se insurge contra a pena aplicada, sob a alegação que fora aplicada de maneira escorreita pelo juízo.

DA PENA-BASE APLICADA

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Compulsando a sentença, observo que juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, em razão das
consequências do delito
ter sido valorada negativamente em razão da
res furtiva
não ter sido recuperada, Entretanto, no caso dos autos não podemos afirmar que o prejuízo da vítima transcende o resultado típico, ao contrário, integra o próprio tipo penal, razão pela qual não pode ser considerada como circunstancial judicial negativa.

O dano patrimonial é inerente ao tipo de ROUBO, afinal o prejuízo causado às vítimas é próprio dos crimes contra o patrimônio. Ausente algum elemento que demonstre a sua excepcionalidade no caso concreto, não pode figurar como circunstância judicial negativa, razão pela qual considero
neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA . FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERDA PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1 . A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial" (HC 219 .582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013). 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Fixo a pena-base no seu mínimo legal, em
4 (quatro) anos reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
– Inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior para pena intermediária.

Na terceira fase
– Existindo uma causa de aumento de pena prevista no inciso
I, § 2º-A, do art. 157, do CPB
, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços), fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL

O concurso formal está previsto no artigo 70 do Código Penal Brasileiro e ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso em apreço, o réu praticou um único ato que resultou em lesão patrimonial contra duas vítimas distintas, configurando, assim, a pluralidade de resultados a partir de uma ação única, caracterizando o concurso formal de crimes.

Em consonância com o entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência, a conduta do agente, ao lesar bens jurídicos de duas pessoas distintas simultaneamente, enseja a aplicação da figura do concurso formal, uma vez que a unidade de ação gerou múltiplos delitos. Isso afasta a aplicação do crime continuado, considerando que há a ofensa a bens jurídicos diversos (duas vítimas).

Quanto à fixação da pena, na hipótese de concurso formal, aplica-se a pena do crime mais grave aumentada de um sexto até a metade, nos termos do caput do artigo 70 do Código Penal, salvo se a ação for dolosa e o agente tiver desígnios autônomos quanto aos resultados, hipótese que caracterizaria concurso formal impróprio, levando à soma das penas.

Portanto, diante da prática de uma única conduta que atingiu duas pessoas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes, com a consequente aplicação da pena majorada na forma legal, em obediência ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Fixo a pena final e definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além 18 (dezoito) dias-multa
.

Aplico o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB.

Ante o exposto
conheço
do recurso em favor de
ANDERSON DA SILVA PEREIRA
e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além 18 (dezoito) dias-multa
.
,
em regime
inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026